Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721424-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 17713129, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, bem como se verifica a prolação de sentença na origem, consoante Ofício de ID 19096648. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a desistência formulada. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador